Tribunal: TJSP
Processo: 0007887-82.2007.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇ0 PÚBLICO – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva extracontratual de terceiro (art. 186 cc. art. 927, do

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇ0 PÚBLICO – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva extracontratual de terceiro (art. 186 cc. art. 927, do CC/2002), ainda mais se decorrentes de acidente de veículo – matéria não afeta ao Direito Público, por força do disposto no art. 2o, III, alínea "c", da Resolução no 194/2004, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução no 605/2013, de 19.06.2013, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes da própria Seção de Direito Privado deste E. TJSP. Recurso não conhecido. Suscitação de conflito negativo de competência perante o C. Órgão Especial deste E. TJSP.